Tribunal: TJBA
Processo: 8002186-13.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002186-13.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

APELADO: WALTER JOVENCIO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
. P
RELMINAR DE PROMOÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS PELA PATRONA DO AUTOR AFASTADA.

PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Em que pese se constate que a advogada do autor patrocine causas semelhantes, este fato, por si só, não implica na existência de advocacia predatória, uma vez que não há nos autos a apresentação de provas que demonstrem conduta fraudulenta ou abusiva por parte da referida patrona, razão pela qual rejeito a alegação preliminar arguida.

2.
Decorre da responsabilidade objetiva do prestador do serviço que, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, tal como preceituado pelo art. 3º, inc. I e II, do art. 14, do Código Consumerista, o que restou comprovado nos autos.
Isso porque, exsurge do caderno processual que o apelante comprovou a contratação mediante a apresentação de proposta de contratação de empréstimo (Id 82683345), devidamente subscrito eletronicamente pelo autor, através de envio de selfie e documento pessoal; ademais, a parte ré comprovou a realização de PIX para a conta do autor (Id 82683346); fato que afasta a tese de negativa de conhecimento do débito.
Ademais, quando da apresentação da réplica a parte autora sequer impugnou os documentos juntados, tendo, inclusive requerido o julgamento antecipado da lide (Id 82683361).

3. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002186-13.2024.8.05.0256
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada WALTER JOVENCIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .